Tribunal: TJPA
Processo: 0006189-84.2020.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 9678 - Roubo (art. 157)
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006189-84.2020.8.14.0015

APELANTE: IVANILDO DA SILVA CORREA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, II E §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL.

PRELIMINAR SUSCITADA DE AFRONTA AO ART. 226, DO CPP. SENTENÇA LASTREADA EM DIVERSAS PROVAS CARREADAS NOS AUTOS. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE REFORMA DE OFÍCIO DA FUNDAMENTAÇÃO APOSTA PELO JUÍZO
A QUO
ACERCA DAS CONSEQUÊNCIAS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO DA PENA FINAL ENCONTRADA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. UNÂNIMIDADE.

1 – A autoria delitiva não foi estabelecida apenas no reconhecimento do réu e em provas decorrentes disso. A palavra da vítima, assim como dos policiais, voltou-se para o contexto de flagrância, no qual aquele foi encontrado minutos depois do fato delituoso, próximo a
res furtiva
.

Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito, sendo válidas as provas colhidas nos autos.

2 – Ante o efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, foi reformado, de ofício, dos vetores relativo às circunstâncias e às consequências do delito;

3 – Apelação conhecida e improvida, com manutenção da pena concreta aplicada pelo juízo
a quo
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer da apelação, negando-lhe provimento
, com reforma, de ofício, das circunstâncias judiciais, mantendo-se, contudo, a pena concreta aplicada pelo juízo
a quo
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por
Ivanildo da Silva Corrêa
diante da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a ele a prática do crime disposto no artigo 157, §2º, II e §2º-A, I, do CPB.

Na peça acusatória (
Num. 6811882 - Págs. 1 a 3)
há,
ipsis litteris
:

1) Consta nos autos do incluso inquérito policial que no dia 25/08/2019, por volta das 16h30min, na rua São Sebastião Bispo Simões, bairro lanetama, nesta cidade, o denunciado IVANILDO DA SILVA CORRÊA, em conjunto com indivíduo não identificado, mediante grave ameaça e concurso de pessoas, com uso de arma de fogo, subtraiu a motocicleta Honda/CG 160, cor vermelha, placa QEE-3973 e o aparelho celular marca Motorola, modelo G6, cor preto, com número (91) 98407-7309 da vítima Isaias Silva de Sousa, e o aparelho celular marca Samsung, modelo I5 Prime da vítima Ana Paula Souza Rolin.

2) Segundo apurado, as vítimas Isaías e Ana Paula retornavam de um Igarapé de motocicleta, ocasião em que começou a chover, razão pela qual resolveram ir até a casa da Vítima Isaías esperar a chuva passar. Ao chegarem no local, Isaías desceu da moto, ficando só a Vítima Ana Paula na garupa da motocicleta, quando chegaram o denunciado IVANILDO e seu comparsa portando armas de fogo, tendo o indivíduo não identificado apontado a arma de fogo na direção da vítima Ana Paula e exigiu que esta descesse da motocicleta e não olhasse para seu rosto, e em seguida subtraiu seu aparelho celular, marca Samsung, modelo 15 Prime.

3) Ato contínuo, o denunciado IVANILDO, também de posse de uma arma de fogo, seguiu em direção a vítima Isaías e subtraiu seu aparelho celular, marca Motorola, modelo G6, bem como sua motocicleta Honda CG/160, de cor vermelha, ocasião em que o denunciado e o outro indivíduo exigiram que as vítimas entrassem na residência e em seguida empreenderam fuga do local.

4) Posteriormente, Policiais Militares que estavam em serviço, foram acionados via NIOP de que em uma residência na Rua Projetada I, n° 21-B, no bairro Pirapora, haviam indivíduos desmontando motocicletas, e ao diligenciarem até o local, encontraram e detiveram os indivíduos Raimunda Nonata Neves Freitas, Carlos Klay Oliveira Lima, bem como o denunciado IVANILDO DA SILVA CORRÊA, sendo que estes estavam em um quarto da residência desmontando motocicletas, todas com registros de roubo, sendo uma destas a motocicleta Honda CG/160, de cor vermelha que havia sido roubada da vítima Isaías.

5) Ato contínuo, como a motocicleta da vítima possuía rastreador, Isaías e Ana Paula chegaram no local no momento em que os policiais realizavam a abordagem, e afirmaram que haviam sido vítimas de roubo, tendo a vítima Ana Paula reconhecido IVANILDO DA SILVA CORRÊA como um dos autores do crime ocorrido, razão pela qual o denunciado foi conduzido à Delegacia de Polícia para a tomada das medidas pertinentes.

6) Em sede policial, o denunciado IVANILDO DA SILVA CORRÊA (f. 12 do IPL) negou o crime a ele imputado.

Houve o recebimento correlato (
Num. 6811884 - Pág. 1
).

Devidamente citado, o apelante ofereceu resposta à acusação (
Num. 6811884 - Págs. 9 a 10)
.

Sobreveio a audiência de instrução e julgamento (01/05/2021 e 18/05/2021, quando se colheram os depoimentos de uma vítima, de 03 (três) testemunhas de acusação e 01 (uma) de defesa e se interrogou o réu (
Num. 6812069 - Págs. 1 a 2, Num. 6812070 - Pág. 1, Num. 6812071 - Pág. 1, Num. 6812072 - Pág. 1, Num. 6812073 - Pág. 1, Num. 6812074 - Pág. 1, Num. 6812075 - Pág. 1, Num. 6812076 - Pág. 1, Num. 6812077 - Pág. 1, Num. 6812078 - Pág. 1, Num. 6812079 - Pág. 1, Num. 6812080 - Pág. 1, Num. 6812081 - Pág. 1, Num. 6812082 - Pág. 1, Num. 6812083 - Pág. 1, Num. 6812084 - Pág. 1, Num. 6812095 - Págs. 2 a 3, Num. 6812096 - Pág. 1, Num. 6812097 - Pág. 1, Num. 6812098 - Pág. 1, Num. 6812099 - Pág. 1, Num. 6812100 - Pág. 1 e Num. 6812101 - Pág. 1
).

As partes apresentaram alegações finais (
Num. 6812104 - Págs. 1 a 6 e Num. 6812109 - Págs. 1 a 5
).

Ao sentenciar (
Num. 6812112 - Págs. 1 a 22
), o
juiz a quo
julgou procedente em parte a
pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, impondo ao apelante, como incurso no delito inserto no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, por duas vezes em concurso formal de crimes (art. 70,
caput
, 1ª parte), todos do CPB, a pena de 11 (onze) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo nacional vigente à época do fato
.

As razões recursais do apelante suscita-se a preliminar de nulidade da sentença em virtude de embasamento em prova ilícita consistente em afronta ao art. 226, do CPP, e ao pleito absolutório sob a alegação de insuficiência probatória (
Num. 6812125 - Págs. 1 a 7).

As contrarrazões dirigiram-se ao conhecimento e improvimento do apelo (
Num. 6812140 - Págs. 1 a 7
).

Autos distribuídos neste 2º grau sob a relatoria da Desa. Vania Fortes Bitar, a qual, em atenção aos critérios de prevenção, a mim remeteu o feito (
Num. 7133117 - Pág. 1).

Prevenção acatada (Num. 7417410 - Pág. 1).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento da apelação (
Num. 7846197 - Págs. 1 a 7).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão do feito em Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DA ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DA PRELIMINAR

Como a preliminar suscitada se confunde com o mérito recursal, será analisada em conjunto no próximo tópico.

03 – DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À AUTORIA DELITIVA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. AFRONTA AOS REQUISITOS DO ART. 226 DO CPP.

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação do apelante nos termos que o foram na origem, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido
(
Num. 6812112 - Págs. 1 a 22
):

A partir do que se apurou durante toda a instrução criminal, verifico que restou comprovado que o denunciado Ivanildo da Silva Corrêa praticou o crime definido no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP.

No tocante à materialidade, consta auto/termo de exibição e apreensão da moto, bem como termo de entrega, boletim de ocorrência policial, auto de prisão em flagrante e depoimento das vítimas e de testemunhas, além da mencionada apreensão e entrega da moto após a conferência legal. Foram ouvidos o condutor e mais dois policiais militares, além das vítimas no inquérito, e em juízo produziu-se provas, quais sejam, a oitiva da vítima Isaias e das testemunhas arroladas pelas partes.

No tocante à autoria, deve ser dito que em instrução processual foram inquiridas a vítima Isaías Silva de Sousa (Id. 26617319), as testemunhas IGOR MÁRCIO BATISTA SERAFIM, CHARLES DA SILVA LIMA, e FRANKLYN FERREIRA DE QUEIROZ, arroladas pela acusação, a testemunha arrolada pela defesa, MARIA APARECIDA GONÇALO NUNES, e foi realizado o interrogatório do acusado.

A vítima ISAÍAS SILVA DE SOUSA, em seu depoimento em juízo, explicou de forma convincente e coerente que o ocorreu o fato narrado na denúncia, e, segundo se extrai, dois agentes abordaram a sua amiga e ele no momento que parou a moto em frente à residência dele com uso de arma de fogo. Levaram a sua moto e dois celulares após abordagem criminosa, além da quantia de R$ 250,00 (duzentos cinquenta reais) que estaria com ele.

Discorreu que os agentes delitivos estavam sem capacete e sem boné e que entre o fato do roubo até a descoberta do local onde estava a moto havia decorrido apenas cerca de 30 minutos.

Informa que sua moto tinha rastreador e que por isso empreendeu busca junto à empresa e a moto foi localizada na frente do imóvel onde estava o acusado. Alega de modo convincente que reconheceu sua moto imediatamente na frente do imóvel e permaneceu no local após a chegada da polícia.

Afirma que sua moto estava na frente do imóvel e que não estava com alterações, estava em perfeito estado, não sendo localizados os celulares e seu dinheiro, conforme se extrai de seu depoimento.

O depoimento foi prestado de juízo, sob o contraditório, e gravado em mídia anexa ao termo de audiência, sendo seguro e revestindo-se de certeza, inclusive no apontar o acusado IVANILDO como um dos autores do fato delitivo.

Explica que permaneceu no local tendo identificado in loco o acusado no momento da prisão dele no imóvel onde foi encontrada a moto, e tendo a polícia colocado o acusado no camburão, foi colocado o acusado também ao lado de outro conduzido e a vítima Isaías não teve dúvida em identificar o agente delitivo como sendo quem praticou o roubo pouco tempo antes naquele dia.

Alega ele ainda que a vítima Ana Paula está atualmente morando em Goiania/GO e que seu prejuízo referente ao celular foi de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), além do celular dela que também não foi encontrado (Ids. 26617319 e 26617318).

A vítima ANA PAULA também declarou na delegacia identificar o acusado como sendo um dos dois autores do fato ocorrido naquele dia, e apesar de estar o acusado no camburão estava com outro conduzido, e ela também não teve dúvida quanto à sua identificação.

Em sede policial, no mesmo IPL, a vítima ANA PAULA, por ser oportuno mencionar e a condenação não se dá pautando-se apenas nesta informação, prestou depoimento e identificou que os dois agentes delitivos eram, um deles baixo, branco e com uma tatuagem no braço, e outro mais alto, branco e com marca no rosto, e que ambos estavam armados.

A vítima ISAIAS disse o mesmo em sede policial que eram dois agentes delitivos, que chegaram numa moto, ambos armados, que um deles desceu da moto, e que um dos dois era baixo, branco e com tatuagem no braço e outro alto, branco, e que ambos estavam armados.

Assim, de todo modo, tendo o acusado tatuagem ou não no braço havia um agente com tatuagem e outro sem, segundo as informações das duas vítimas – a alegação de que o acusado não tem tatuagem também não restou comprovada em audiência porque no vídeo ele não levantou toda a camisa. Porém, isso não importa à segurança da identificação do acusado, pois estava sem qualquer impedimento para as vítimas o identificarem, isso se deu em pouco tempo logo após o crime e a descoberta da sua localização, bem como da moto fruto do mesmo delito, assegurando as vítimas (tanto Isaías ouvido em juízo, quanto Ana Paula ouvida em delegacia) a sua identificação.

Em juízo, apesar da Vítima não estar devidamente segura de que o elemento que desceu da moto e que teria pego a sua moto seria aquele com a tatuagem no braço, os demais elementos foram confirmados, pois ambas as vítimas disseram, repita-se, que um deles era baixo, branco e com tatuagem e o outro mais alto, branco e não tinha tatuagem no braço.

Outrossim, na audiência judicial, a vítima ISAIAS se manifestou expressamente no sentido de que reconheceu o acusado ISAIAS no excato momento em que foi preso com clareza como sendo aquele que por grave ameaça pelo uso de arma de fogo e em concurso de pessoas (independentemente de ser aquele que tinha a tatuagem ou não) foi aquele que praticou o crime minutos antes.

A VÍTIMA ISAIAS estava no local em que foi preso o acusado e recuperada a sua moto, cerca de meia hora após o fato, segundo ele, e com segurança identificou o agente após ele ter sido pego pela polícia militar, estando a moto da vítima na frente do mesmo imóvel onde estava o acusado bebendo.

No que tange à testemunha IGOR MÁRCIO BATISTA SERAFIM (depoimento gravado em mídia anexa aos autos – Id. 26617310), este compromissado, informou que foi comunicado via NIOP que a equipe da guarda municipal solicitou apoio da polícia Militar porque uma moto acabara de ser roubada e a informação era de que no local haviam outras motocicletas que também haviam sido roubadas.

Chegando ao local a testemunha achou a moto apontada pela vítima e mais outras, sendo essas outras em estado de desmanche. O local se tratava de uma Vila, com diversos quartos ou quitinetes e checando nos aplicativos que a Polícia tem acesso constatou serem as motocicletas objeto de comunicação de roubo.

Afirmou também em consonância com a vítima que a motocicleta da vítima tinha rastreador e em razão disso chegaram logo ao local em que estava a motocicleta dele, roubada há pouco tempo. E que a motocicleta estava parada na frente da residência e populares é que falaram que havia outras motocicletas também em um dos cômodos da Vila.

Declara que no local estava também uma mulher que dizia ser companheira do acusado (Id. 26617306). E que estavam ali no local da prisão a vítima homem e uma vítima mulher. E ainda que estes identificaram o acusado na viatura no local da residência onde houve a prisão e onde foi recuperada a moto.

Por sua vez, a testemunha CHARLES DA SILVA LIMA (Id. 26618492, Id. 26617302 e Id. 26618490), compromissada na forma da lei, também declarou que a guarnição foi informada via NIOP que havia uma motocicleta roubada e que era rastreada. Aponta que ao chegar no local encontraram também outras motos, sendo que estas aparentavam estado de desmanche. Afirma que no local, além do acusado, tinham outras pessoas, inclusive uma mulher.

A testemunha FRANKLYN FERREIRA DE QUEIROZ, de igual forma compromissada, declarou que foram acionados via NIOP da ocorrência, encontraram motocicletas no local, e a motocicleta da vítima, que era rastreada. Chegando ao local informa que a moto da vítima estava e haviam outras em estado de desmontagem e inclusive “haviam peças no chão”.

Declara que a vítima foi ao local e reconheceu sua moto, havia um rapaz (homem) vítima e uma mulher vítima.

Também afirma que havia uma mulher na casa e a testemunha informa que as vítimas informaram de modo seguro e convincente que os agentes no momento do crime de roubo estavam armados.

Informou ainda que a moto da vítima Isaias estava parada na frente da casa e mais duas estavam no quarto ou quitinete e que ninguém se apresentou como sendo o dono daquele quitinete.

Por fim, a testemunha arrolada pela defesa – senhora MARIA APARECIDA - confirma que o acusado havia acabado de chegar havia poucos minutos na Vila, onde, segundo ela ele foi para beber com seu esposo, ela, e a companheira dele, o que confere segurança ao conjunto probatório, isso porque tal informação corrobora com a informação da vítima ISAIAS em juízo de que fazia pouco tempo que o fato – roubo - teria acontecido (cerca de 30 minutos) e que diante do rastreamento logo chegou ao lugar onde estava sua moto que acabara de ser roubada, estando estacionada na frente do imóvel onde o acusado acabara de chegar, conforme a testemunha descreveu.

Assim, com base no depoimento da vítima, coeso em convincente, prestado em juízo, da mesma forma como informou na delegacia, bem como o foi o depoimento da outra vítima também na delegacia (Ana Paula), além do depoimento das três (03) testemunhas policiais compromissadas na forma da lei e que asseguraram a mesma coisa, descrevendo com detalhes os fatos mais relevantes, de que foram comunicados via NIOP pela ocorrência de roubo, ocorrida havia pouco tempo, e que além de encontrar a própria moto, encontraram também, por informações de populares, outras motos com informações de ilícito no local.

O reconhecimento da vítima em relação ao agente criminoso diversamente do que ocorreu em outros julgamentos, não se deu somente por fotografias, ou sem o procedimento do art. 266 do CPP, mas sim presencialmente em ato imediatamente contínuo à perseguição e busca da moto roubada por rastreamento eletrônico e por conseguinte do acusado, e, de modo seguro, convincente e coeso foi a descrição e identificação por parte da vítima e dos policiais.

Após pouco tempo após a consumação do crime e na sequência dos fatos, a vítima declarou que se dirigiu ao local, identificando o acusado imediatamente após a prisão, merecendo relevo o fato de identificá-lo pessoalmente, in loco, no lugar da prisão e apreensão do bem roubado, e sem obstruções e barreiras de distanciamento entre ele e o acusado, ou informações de modo que levasse à qualquer dúvida quanto à sua identificação logo em seguida ao crime, ou seja, sob memória recente, claramente identificando IVANILDO como um dos dois agentes delituosos do crime perpetrado pouco tempo atrás, e, recuperando o objeto do crime, a moto que foi apreendida bem no local onde ele estava, razões pelas quais não restam dúvidas quanto à autoria delitiva.

O fato do acusado morar ou não no local onde foi encontrado e conhecer ou não a eventual origem ilícita das outras motos que foram encontradas em quarto na Vila e que estavam em estado de desmanche não importa a estes autos, pois aqui não se apura conduta em relação às referidas outras motos, que foram achadas por informações de populares, segundo afirmou a testemunha policial, no decorrer da diligência para a apuração do crime destes autos.

A autoridade policial informou que fora aberto novo inquérito policial na Delegacia de Polícia para apuração da conduta de suposta receptação em relação a essas outras motos encontradas na mesma Vila e que estariam sendo desmanchadas, havendo uma eventual descoberta fortuita de fatos novos em razão à diligência policial que resultou na prisão do acusado.

À bem da verdade, a palavra da vítima inquirida em Juízo, os depoimentos prestados em Juízo pelos policiais militares, e também as informações trazidas pela testemunha da defesa, são suficientes para o decreto condenatório, nos termos do que afirma a jurisprudência pacífica:

(...)

Acrescente-se, ainda, que os depoimentos prestados pelos policiais militares ouvidos em Juízo ratificam o depoimento prestado pela vítima desde o momento da diligência policial no local, e foram harmônicos. Outrossim, no presente caso, apesar dos policiais alegarem não se recordar de alguns pontos diante do decurso do tempo, tais testemunhas não deixaram de conferir segurança ao conjunto dos fatos centrais e elementos nucleares do caso, no tocante ao atendimento de uma ocorrência, a vítima estar no local em que foi recuperada a moto e ter reconhecido no mesmo momento o acusado na forma já narrada.

Com efeito, nos termos da pacífica jurisprudência, é plenamente possível como meio de prova a admissão de depoimento de policial militar que empreendeu diligências para localizar o acusado. Nesse sentido:

(...)

Ademais, tem-se que se revelou coerente o conjunto probatório dos autos, tanto pela palavra da vítima, quanto pelo depoimento das testemunhas.

Destarte, não há que se falar em fragilidade ou falta de provas em relação à materialidade do delito ou à autoria delituosa, havendo substrato suficiente à comprovação da autoria do delito por parte do acusado.

(...)

O flagrante se deu sobretudo à imediata perseguição da vítima pela polícia e pelo ofendido, em relação ao acusado, logo após, como preceitua e possibilita o art. 302, III, do CPP.

(...)

Essa foi a situação dos autos, a vítima logo após o roubo contactou a empresa que faz a segurança pelo rastreamento e segundo informa ISAÍAS, a pessoa dessa empresa foi com ele até o imóvel onde estava sua moto.

Paralelamente, a polícia também foi acionada, segundo as declarações testemunhais dos policiais, via NIOP, e também chegaram ao local.

Os policiais e a vítima se encontraram no imóvel onde estava o bem automotor. E o encontra da moto, segundo o depoimento da vítima, se deu somente cerca de 30 minutos após o roubo, o que imprime, por esta faixa de tempo, a conceituação do flagrante pela perseguição do agente “logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração” como dispõe a Lei processual penal.

O flagrante impróprio ou aquele em que há a perseguição do acusado logo após a prática do fato criminoso, em situação que faça presumir ser autor da infração é o caso dos autos, houve a identificação clara pela vítima pois esta se deu, como já descrito à imediatidade subsequente do próprio fato, retirando-se assim os efeitos comuns de problemas identificados pela Psicologia Geral para identificação de pessoas acusadas de fatos ilícitos, pois estava exatamente na imediatidade da persecução do agente delitivo.

E identificação se deu por duas vítimas, não apenas por uma, tanto o senhor ISAÍAS na delegacia e em juízo, quanto por ANA PAULA, na delegacia, poucos momentos após o fato.

Outrossim, a vítima declarou em juízo que viu quando o acusado foi preso, identificando-o com clareza, segundo seu depoimento, e que o acusado foi colocando no camburão ao lado de outra pessoa, portanto, não estando sozinho quando o reconheceu no exato momento da prisão, bem como a vítima ANA PAULA também alega, em consonância, a mesma coisa, nos autos do inquérito policial, de que identificou o acusado, repita-se, no camburão quando ele chegou com outra pessoa sendo conduzida, além das motos que foram apreendidas.

Assim, entendo que a autoria delitiva está comprovada tanto pelo fato da vítima ter identificado o acusado, em juízo e na delegacia, e no momento de sua prisão, atendendo-se também a descrição legal de haver outra pessoa ao lado dele.

A descrição dos autos condiz tanto com a palavra da vítima, quanto também pela atuação policial de identificação do local onde estava moto, pelas informações recebidas via NIOP, que detinha de lugar, da moto e descrição dos acusados.

Chegaram ambos (vítima e policiais) ao mesmo local, seja pelo meio tecnológico do rastreamento, mas contando com descrições das vitimas, iniciou-se a busca pela polícia e pela vítima, ambos se deslocaram para o mesmo imóvel, por meios independentes, havendo não uma sequencia vinculada apenas às palavras das vítimas, mas também à busca policial pelo local onde estaria o bem roubado, logo após o crime, com dados da moto, e caraterísticas dos indivíduos, terminando por ocorrer a prisão nas circunstâncias da legal flagrância imprópria descrita no art. 302, III, do CPP.

Desta feita, decorre do flagrante impróprio pela perseguição logo após o fato pela vítima e pela polícia, encontrando-se ambos no local da localização da motocicleta roubada, em razão do rastreamento monitorado da moto, e tendo, como se extrai dos autos, as vítimas preservada a memória recente dos fatos[1] e acusados, o que foi descrito e também se pode presumir dos autos, diante do curto espaço de tempo e lugar entre o fato e a localização do agente criminoso apontado (cerca de 30 minutos apenas), estando ainda durante a luz do dia, somente se pode concluir para validade da identificação pelas vítimas, mas também da prisão pela polícia, em relação ao acusado.

A identificação pela vítima não é o único meio de comprovação da autoria delitiva. E as provas convergem, tanto a identificação imediata pelas vítimas como pelo testemunho policial e ainda o depoimento da testemunha de defesa.

Assim, não se está infringindo o relevante precedente do Egrégio SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA acima apontado, ao contrário, confirma-se, quando da fundamentação do Habeas Corpus se extrai (Voto do Min. Relator do HC 598.886-SC no STJ, Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ):

(...)

Deste modo, verificando-se a dinâmica dos fatos, a natureza grave de um crime de roubo que gera estado de “alerta” no homem médio, as condições ambientais, pois de acordo com os autos no horário apontado como sendo do crime ainda se tem a luz do dia nesta Comarca de Castanhal (até mesmo após as 18 horas ainda se tem a luz do dia), e diante do breve e curto espaço de tempo entre o fato e a localização do bem e do acusado (certa de 30 minutos, menos de duas horas, portanto, como já disposto em outros julgados), se entende por preservada a memória recente da vítima, não existindo a afetação dos fatores acima dispostos e contidos na doutrina e na fundamentação e o voto do eminente Relator no HC 598.886-SC.

Ademais, a vítima o reconheceu no momento da prisão e a polícia o fez em razão da descrição e da localização do bem roubado. São, portanto, dois elementos de convicção que de modo seguro vieram aos autos.

Diante disto, neste caso o reconhecimento não se deu no interior de uma sala da delegacia/polícia sem se colocar outros supostos agentes ao lado do que se quer identificar a autoria, ou por meio de fotos ilegíveis, mas sim, por meio da presença física da vítima no local dos fatos em seguida à imediata perseguição do bem roubado, achando-se o bem e tendo a vítima o identificado ali, não há que se falar em nulidade da colheita de provas, ou do reconhecimento, havendo motivos suficientes para, no presente caso, cumprida a exegese do art. 226 do CPP e cumpridos os termos do recente HC 598.886-SC julgado pelo Superior Tribunal de Justiça.

A autora, portanto, é certa e recai sobre o acusado e agente não identificado na investigação, pois apesar de rumores e informações recebidas de que o segundo agente criminoso seria um irmão do acusado, isto não foi comprovado nos autos.

Da leitura dos trechos acima, verifico que o pleito defensivo não merece prosperar: pois a autoria delitiva não foi estabelecida apenas no reconhecimento do réu e em provas decorrentes disso. A palavra da vítima, assim como dos policiais, voltou-se para o contexto de flagrância, no qual o réu foi encontrado minutos depois do fato delituoso (coerente com o relato da testemunha de defesa), próximo a
res furtiva
.

Não houve,
in casu
, o procedimento do art. 226 do CPP, pois desnecessário. Destaco que a vítima, logo após o crime em questão, rastreou o bem subtraído e foi até ele, onde se encontrava o recorrente, que reconhecera ali mesmo (dentro da viatura policial com outros presos), afirmado, outrossim, que ainda trajava as vestes usadas durante a empreitada criminosa, ocorrida cerca de meia hora antes (depoimento judicial da vítima, mídia nas Ids.6812068 a 6812072). Tais detalhes do contexto fático geram
distinguishing
em relação ao acórdão paradigma invocado.

Para corroborar:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. RECONHECIMENTO ATÍPICO. IMAGENS COLETADAS PELA VÍTIMA NAS REDES SOCIAIS DO ACUSADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Para a jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal (HC n. 598.886/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020).

2.
O art. 226, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu caput que o rito terá lugar "quando houver necessidade", ou seja, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor. A prova de autoria não é tarifada pelo Código de Processo Penal.

3. Antes, esta Corte dizia que o procedimento não era vinculante;

agora, evoluiu no sentido de exigir sua observância,
o que não significa que a prova de autoria deverá sempre observar o procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal. O reconhecimento de pessoa continua tendo espaço quando há necessidade, ou seja, dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. Trata-se do método legalmente previsto para, juridicamente, sanar dúvida quanto à autoria. Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal.

4. Além de a condenação não ter se amparado, exclusivamente, no reconhecimento pessoal realizado na fase do inquérito policial, destaca-se que a vítima reconheceu o agravante antes mesmo do procedimento em sede policial, inclusive trazendo imagens coletadas em suas redes sociais. A identificação do perfil do réu pela vítima, longe de invalidar o reconhecimento, apenas reforça a convicção do ofendido no apontamento de seu agressor, afastando os pressupostos que amparam a inovação jurisprudencial e reforçando o distinguishing entre o caso paradigma e a presente situação.

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 793.886/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023) (grifei)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS. SÚMULA 7. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Esta Corte Superior inicialmente entendia que "a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório."

2. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa."

3.
Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento informal extrajudicial, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial.

4.
Na hipótese, o agravante foi preso logo após os crimes, em flagrante, na posse de parte dos bens arrebatados das vítimas.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.256.488/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023.) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 42, 66, 70, 155, 157, § 2º, II, E 180, TODOS DO CP, E 155, CAPUT, 386, VII, 387, § 2º, TODOS DO CPP. TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA FURTO OU RECEPTAÇÃO. NECESSÁRIA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PEDIDO DE DECOTE DO RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES. FUNDAMENTOS CONCRETOS APRESENTADOS. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. SÚMULA 7/STJ. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. CONCURSO FORMAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. LESÃO A PATRIMÔNIOS DISTINTOS.

1. O Tribunal de origem dispôs que, no caso dos autos, era mesmo dispensável a realização de reconhecimento formal, uma vez que os apelantes foram presos em flagrante com a res furtiva em mãos, pouco tempo após a consumação do crime, ou seja, trata-se de delito com relação ao qual se tem certeza absoluta da autoria. As providências enumeradas pela lei processual penal (artigo 226 do Código de Processo Penal) devem ser adotadas nos casos em que existam dúvidas, diante de meros indícios acerca da autoria de um crime, hipótese em que pode ser necessário submeter o suspeito a reconhecimento, situação à qual não se enquadra o presente caso (fls. 424/426).

2. A autoria delitiva não se amparou, exclusivamente, no reconhecimento pessoal realizado na fase do inquérito policial, destacando-se que os
apelantes foram presos em flagrante com a res furtiva em mãos, pouco tempo após a consumação do crime, ou seja, trata-se de delito com relação ao qual se tem certeza absoluta da autoria.

3. Jurisprudência do STJ: Esta Corte Superior inicialmente entendia que "a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório. [...] Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...] Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Há outras provas, como os testemunhos dos policiais envolvidos e o fato de que João Pedro foi preso minutos depois da prática do roubo na condução de motocicleta produto de crime, cuja placa foi memorizada pela vítima e informada na delegacia aos policiais. Além disso, no momento da abordagem, os policiais verificaram que um dos celulares que estava na posse dos acusados recebeu uma chamada da verdadeira proprietária (esposa de Jadson) que logo informou sobre o assalto ocorrido minutos antes (AgRg no AREsp n. 1.903.858/DF, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 16/12/2021).

4. A Corte paulista dispôs que, segundo se apurou, na data dos fatos, os acusados avistaram as vítimas com seus celulares em mãos e decidiram abordá-las. Os réus se aproximaram e, fazendo menção de estarem armados, anunciaram o assalto e exigiram a entrega dos aparelhos celulares. As vítimas negaram a entrega, oportunidade em que o acusado CAIO as segurou pelos ombros, enquanto o acusado MATHEUS pegou os telefones celulares. Consumado o crime, os réus fugiram conduzindo o veículo Fiat Palio, placas HIE-4581, que tinham estacionado próximo ao local dos fatos. [...] Momentos depois, os policiais Edvaldo e Francisco, munidos da descrição dos acusados e do veículo, conseguiram localizá-los e capturá-los. Em revista no veículo, os policiais encontraram os aparelhos telefônicos, motivo pelo qual os réus foram presos em flagrante. [...] A materialidade do delito ficou comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição/apreensão/entrega (fls. 58), auto de avaliação (fls. 59) e prova oral coligida nos autos. [...] As autorias são incontroversas. [...] Na fase policial, as vítimas Tainá e Larissa reconheceram os acusados pessoalmente, conforme fls. 10 e 13. [...] Em Juízo, os réus negaram ter praticado o roubo.

Disseram que na data dos fatos, depois de comprarem uma bateria para o carro do pai do acusado MATHEUS, no momento em que se dirigiam ao carro, dois indivíduos passaram correndo e jogaram objetos embaixo do carro que estava estacionado. Verificaram que se tratava de dois aparelhos celulares e, então, pegaram os objetos para eles. Quando estavam chegando à residência do acusado MATHEUS foram abordados por policiais que ao revistarem o carro encontraram os aparelhos.

Somente neste momento é que tomaram conhecimento sobre o roubo dos aparelhos celulares (mídia de fls. 229). [...] Tais versões não convenceram. [...] Tainá disse que seu pulso foi seguro com força por um dos réus, que conseguiu abrir sua mão e subtrair o celular.

[...] Nesse mesmo sentido foram as declarações da vítima Larissa, que afirmou ter ouvido do acusado mais alto que ele estava armado.

Larissa reconheceu, em juízo, sem sombra de dúvidas, MATHEUS e CAIO como autores do roubo. [...] O policial Francisco, em juízo, informou que realizava patrulhamento na via pública quando foi acionado por um motoqueiro que contou ter presenciado o roubo descrito na exordial acusatória. O motoqueiro indicou a direção dos roubadores e em diligência o policial conseguiu abordar os indivíduos e localizar os aparelhos das vítimas. Os réus admitiram o crime e foram conduzidos para a Delegacia de Polícia onde foram reconhecidos pelas vítimas que haviam sido levadas até lá por outra viatura policial. As vítimas relataram que os réus se diziam armados (mídia de fls. 214). [...] Inviável, no caso, a desclassificação para receptação ou furto tentado. A vítima Larissa reconheceu os acusados como autores do roubo, tanto na polícia como em juízo, sem sombra de dúvidas e seus relatos minuciosos sobre as circunstâncias do crime (especificamente o fato de ter sido o roubador mais baixo quem retirou os celulares dela e da vítima Tainá, correndo em seguida e adentrando um carro branco, que estava estacionado na rua, e que o mais alto disse a elas que estava armado), foram corroborados pelas declarações da vítima Tainá (fls. 426/430).

5. Verifica-se a inadmissibilidade de conhecimento do pedido de desclassificação da conduta de roubo majorado para furto ou receptação. Com efeito, para alterar o quanto julgado pelas instâncias ordinárias seria necessária a incursão na seara fático-probatória, medida essa inviável na via estreita do recurso especial.

6. [...] Se o Tribunal de origem, soberano na apreciação dos elementos fático-probatórios, concluiu pela configuração dos delitos em questão, não há como, a fim da absolvição ou desclassificação da conduta, rever, na via eleita, tal conclusão, por implicar aprofundado reexame dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ.

Precedentes. [...] (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.775.493/PR, Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, DJe de 19/8/2022).

7. Quanto aos pedidos relativos ao decote do concurso de agentes e do concurso formal, assim dispôs o Tribunal de origem: A qualificadora do concurso de agentes ficou bem delineada nos autos.

[...] Destarte, a condenação dos acusados por roubo qualificado pelo concurso de agentes era, mesmo, de rigor. [...] Considerando que mediante uma só ação, os acusados praticaram dois crimes de roubo, atingindo vítimas e patrimônios diferentes, foi reconhecido o concurso formal e aplicada a pena de apenas um roubo aumenta do mínimo de 1/6, o que resultou pena final de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 15 dias-multa, para cada réu (fls. 430/431).

8. Para que (eventualmente) se chegue a conclusão diversa das instâncias ordinárias, no sentido de que a conduta do crime de roubo majorado deve ser desclassificada para tentativa de furto simples, com aplicação da redução máxima em razão da tentativa, bem como que a causa de aumento de pena (concurso de agentes) deve ser excluída, há a necessidade de reexame fático-probatório, o que atrai o óbice da Súmula 7/STJ (AgRg no REsp n. 1.922.180/SP, Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, DJe de 2/3/2022).

9. O Tribunal a quo decidiu no mesmo sentido da jurisprudência do STJ de que praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes, e não a ocorrência de crime único, visto que violados patrimônios distintos. Assim, não há falar em crime único quando, em um mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a pessoas diferentes, no caso, o automóvel de uma vítima e o celular de outra (AgRg no AREsp n. 2.127.610/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 22/8/2022).

10. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.963.909/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 22/9/2022.)

Tudo leva à verificação da autoria e materialidade delitiva, inclusive quanto às majorantes.

Trago à lume, nesse contexto, a importância da palavra da vítima em crimes cometidos contra o patrimônio:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1
. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.
2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no AREsp: 1577702 DF 2019/0268246-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020)

Agora, ilustro o valor probante dos testemunhos policiais:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. TESTEMUNHO DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. As instâncias ordinárias, soberanas na análise do material probatório da lide, entenderam comprovadas a autoria e a materialidade delitiva. Para que fosse possível a análise da pretensão absolutória, seria imprescindível o reexame dos elementos fáticos, o que não se admite na estreita via do habeas corpus, que possui rito célere e cognição sumária. 2. O pedido de absolvição por ausência de provas suficientes para sustentar a condenação implica no reexame aprofundado de todo o acervo fático- probatório, providência totalmente incompatível com os estreitos limites do habeas corpus ( AgRg no HC n. 650.949/RJ, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 25/10/2021). 3
. É pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes [...] e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes
. ( AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/2/2022). 4. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 716902 SP 2022/0001609-8, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2022)

Nesse contexto,
in casu
, encontra-se respeitado o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial,
conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Portanto, impossibilitada a reversão da condenação do recorrente, posto que a sentença condenatória prolatada pelo magistrado sentenciante está devidamente fundamentada na prova colhida nos autos, não havendo como se conceber a tese de insuficiência probatória.

04 – DA ANÁLISE, DE OFÍCIO, DA DOSIMETRIA DA PENA.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que de ofício em sede recursal, dado o efeito devolutivo do apelo, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

PENAL
E PROCESSO
PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERPOSTO APÓS O PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PREVISTO NA LEI N. 8.038/1990. RECURSO INTEMPESTIVO. CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE. DECOTE DE VETORIAIS NEGATIVAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INCREMENTADO À PENA-BASE.
REFORMATIO
IN
PEJUS.
REDUÇÃO PROPORCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.

1. O prazo para interposição de agravo regimental, em matéria
penal,
é de 5 (cinco) dias, nos termos da Lei n. 8.038/1990 e do art. 258, caput, do RISTJ. Ademais, os prazos, no processo
penal,
são contínuos e peremptórios, conforme dispõe o art. 798, caput, do CPP.

2. Na espécie, a decisão monocrática foi disponibilizada no Diário de Justiça eletrônico em 12/4/2022 (terça-feira), considerando-se publicada em 18/4/2022 (segunda-feira), conforme certidão de e-STJ fl. 669. Desse modo, o prazo recursal de 5 (cinco) dias teve início em 19/4/2022 (terça-feira), com término em 25/4/2022 (segunda-feira).

3. Não obstante, o presente agravo foi interposto apenas em 26/4/2022 (e-STJ fls. 671/678), sendo manifestamente intempestivo, portanto.

4. Verificada, de
ofício,
a ocorrência de ilegalidade relativa à manutenção do quantum incrementado à pena-base, na primeira fase da
dosimetria,
não obstante o afastamento, pelo Tribunal local, da valoração negativa de 2 circunstâncias judiciais, revela-se necessária a concessão de habeas corpus quanto a esse aspecto.

5. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, "se em ação ou recurso exclusivo da defesa, for afastado o desvalor conferido a circunstâncias judiciais equivocadamente negativadas, a pena-base deverá necessariamente ser reduzida, ao invés de se manter inalterada, pois proceder de maneira diversa implicaria o agravamento do quantum anteriormente atribuído a cada vetorial" (AgRg no HC 493.941/PB, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/5/2019, DJe 28/5/2019).

6. In casu, o decote, pelo Tribunal de origem, no julgamento de apelo exclusivo da defesa, de 2 (duas) das 4 (quatro) circunstâncias judiciais negativamente sopesadas pelo Juízo de primeiro grau, sem qualquer redução do quantum incrementado à pena-base (e-STJ fl. 547), importa indevido agravamento qualitativo da situação do acusado, o que configura
reformatio
in
pejus,
ainda que a pena definitiva tenha se mantido igual à anteriormente fixada.

7. Agravo regimental não conhecido e concedida, de
ofício,
a ordem de habeas corpus, para, na primeira fase da
dosimetria,
realizar a redução proporcional do quantum incrementado à pena-base, em decorrência do decote, pela Corte local, das vetoriais antecedentes e comportamento da vítima, redimensionando as penas do recorrente, pela prática do delito do art. 312, do CP, para 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, mantidos os demais termos da condenação.

AgRg no AREsp 2084108 / PA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
2022/0068012-6
.
RELATOR:

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA (1170)
.
ÓRGÃO JULGADOR:

T5 - QUINTA TURMA
.
DATA DO JULGAMENTO
:
24/05/2022
.
DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE
.
DJe 30/05/2022.

Pois bem.

Do minucioso exame da sentença, apuro que o juiz sentenciante efetuou duas dosagens de pena, uma para cada vítima,
Ana Paula Souza Rolin e Isaías Silva de Sousa
, utilizando, ao final, o critério jurídico de exasperação (art. 70, primeira parte, do CPB), de modo que as analisarei individualmente.

Da dosimetria realizada em relação ao crime praticado contra a vítima Ana Paula Souza Rolim:

Eis transcrição, pertinente, da sentença a que faço alusão
(
Num. 6812118 - Pág. 17 a 19
):

A
culpabilidade
do réu em nada acrescenta à pena, porque não há elementos que possam aumentar a reprovabilidade da ação além daqueles inerentes ao tipo em comento.

O acusado apresenta
antecedentes criminais
(certidão de Id.), havendo reincidência, todavia, utilizo-a como agravante na segunda fase da dosimetria da pena.

Não há elementos para se aferir a
conduta social
e a
personalidade
do acusado, razão pela qual são consideradas circunstâncias neutras.

O
motivo
do delito é a busca de lucro fácil, em detrimento da vítima, inerente ao crime, sendo, pois, circunstância neutra.

As
circunstâncias do delito
foram de maior gravidade, vez que o crime foi cometido com duas armas de fogo, cada um dos agentes detendo uma arma, quando somente bastava uma delas para que os dois agentes delitos pudessem empreender o delito, o que demonstra maior ousadia do réu, e a majoração devida é proporcional à maior intimidação, maior ameaça e maior vulnerabilidade das vítimas (STJ, HC 201001583650, Rel. Min. JORGE MUSSI – QUINTA TURMA, DJE DATA:02/09/2011).

As
consequência
s foram de maior gravidade, tendo em vista que a vítima não teve recuperado seu aparelho celular.

Por fim, o
comportamento da vítima
, evidentemente, em nada contribuiu para a conduta do réu, sendo circunstância judicial neutra.

Assim, com base nas circunstâncias judiciais supramencionadas, fixo a pena base do acusado em
05 (cinco) anos de reclusão e 15 (quinze) dias multa
, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, § 1º, do Código Penal).

Na segunda fase da dosimetria, desse ser apontado que o réu apresenta contra si circunstância agravante, qual seja, da reincidência, por deter condenação anterior à crime inclusive do mesmo tipo penal, e tal agravante está prevista como imposta pelo art. 61, I, do Código Penal, razão pela qual, fixo a pena intermediária em 5 anos e 10 meses de reclusão, e 18 dias-multa.

Por outro lado, em terceira fase da dosimetria, presentes as causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, I, do CP, tendo em vista que o crime foi cometido mediante arma de fogo e em concurso de duas pessoas, impondo maior temor às vítimas e reduzindo quase que completamente a possibilidade de reação, tornando a conduta ainda mais grave e repreensível, assim utilizo, conforme a Lei (art. 68, parágrafo único) a causa que mais aumenta, qual seja, de 2/3 prevista no § 2º-A, I, do art. 157 do Código Penal.

Deste modo, confirmadas as referidas causas de aumento e ausentes causas de diminuição de pena, aumento a pena em 2/3, FIXANDO-A DEFINITIVAMENTE EM 09 (NOVE) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO E 30 (TRINTA) DIAS MULTA, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional vigente à época do fato, considerando a pena privativa de liberdade aplicada como suficientes, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, §1º, do Código Penal).

Deve ser descrito que é possível, a teor da jurisprudência do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, diante do modus operandi no caso concreto e da avaliação judicial das circunstâncias peculiares ao caso, no tocante à individualização da pena, até mesmo afastar a aplicação do art. 68, parágrafo único do CP, e cumular as causas de aumento de pena do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo (conforme se depreende do AgRg no HC: 648536 SP 2021/0059844-5, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 20/04/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2021).cc

Ocorre que entendo como razoável e suficiente para a reprimenda do crime e individualização da pena, neste caso, fixar apenas a causa de aumento do parágrafo 2º-A, I, do CP.

Regime inicial: Fixo o regime inicial FECHADO para a pena privativa de liberdade, nos termos do que determina o artigo 33, § 1º, alínea “a”, e § 3º do CP, tendo em vista que os critérios quantitativos de pena previstos em lei e pela presença de circunstanciais judiciais desfavoráveis e ainda pela reincidência delitiva.

No presente caso, a detração poderá ser realizada após o trânsito em julgado perante a Vara de Execução Penal, recalculando-se as penas para a execução processual penal, pois isso no caso concreto não afeta o regime inicial de pena ora fixado.

Ademais, porque incabível, em face do quantum da pena fixada e pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis, não é o caso proceder à substituição da pena privativa de liberdade imposta ao réu por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do CP e também nem é o caso do disposto no art. 77 do Código Penal.

Na primeira fase, o julgador de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, o total de 2 (dois), quais sejam, as circunstâncias e consequências do crime.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

Nesse trilho, verifico, igualmente, que há alguns equívocos nas fundamentações atinentes a isso que precisam ser sanadas,
data maxima venia
.

Passo a examinar individualmente todas as circunstâncias judiciais valoradas negativamente.

As circunstâncias do delito
– atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) –

Verifico que o magistrado se valeu do emprego de 2 (duas) armas para valorar negativamente este vetor, todavia, o emprego de arma, por si só, já está sendo utilizado na terceira fase, inclusive em fração legal maior (2/3 – dois terços), de forma que deve ser afastada esta fundamentação, visto que caracteriza
bis in idem
.

Todavia, também constato que há a causa de aumento relativa ao concurso de agentes presente, devidamente fundamentada no bojo da sentença condenatória, de modo que a realoco para este aresto judicial,
mantendo-a negativamente valorada
.

A respeito, colaciono:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRETENSÃO DE INVERSÃO NA ORDEM DE UTILIZAÇÃO DAS MAJORANTES APLICADAS NA PRIMEIRA E NA TERCEIRA FASES. TESE NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULAS N. 282/STF E 356/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

(...)

5. Na espécie, a Corte local manteve a valoração negativa da vetoriais circunstâncias do crime, com fundamento no deslocamento de uma das causas de aumento de pena (concurso de agentes), da terceira para a primeira etapa dosimétrica. A majorante do emprego de arma de fogo, por sua vez, foi empregada na terceira fase da dosimetria (e-STJ fls. 928/944), entendimento se coaduna com a jurisprudência desta Corte Superior.

6. Agravo regimental não conhecido.

(AgRg no AREsp n. 2.007.575/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 18/3/2022.) (grifei)

As consequências do delito
– alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente –
In casu
, o magistrado fundamentou na não recuperação do aparelho celular da vítima,
o que tenho por neutralizar
, tendo em vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO. VALOR DA RES FURTIVA QUE NÃO SE MOSTRA EXACERBADO. APARELHO CELULAR USADO. PENA-BASE REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL. PENA INFERIOR A 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MITIGAÇÃO. FIXAÇÃO DO MODO SEMIABERTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie.
2. Em relação à avaliação negativa das consequências do delito, de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, o valor do prejuízo nos crimes patrimoniais somente pode ser considerado para elevar a pena-base quando a lesão se revele exacerbada, transcendendo os efeitos normais descritos para o tipo penal violado, o que não ocorre no caso,
eis que se trata de subtração de aparelho celular usado.
3. Não havendo circunstâncias judiciais negativadas e estabelecida pena inferior a 8 (oito) anos de reclusão, não há fundamentação idônea para o agravamento do regime inicial e, assim, deve ser fixado para tanto o semi-aberto. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 554740 SP 2019/0385273-0, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 10/03/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2020)

Ademais, observo equívoco da pena de multa aplicada, vez que desproporcional à corpórea, carecendo de correção.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MINUTA DE AGRAVO QUE NÃO INFIRMA ESPECIFICAMENTE O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ROUBOS MAJORADOS. CONFISSÃO E MENORIDADE. REDUÇÃO EM PATAMAR INFERIOR A 1/6 (UM SEXTO), PARA CADA ATENUANTE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. PENA DE MULTA DESPROPORCIONAL. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO.

(...)

6
. Verificada desproporcionalidade na fixação dos dias-multa, pois não guardam relação com a pena privativa de liberdade aplicada.

7. Agravo regimental desprovido. Concedido Habeas Corpus, de ofício, a fim de readequar a redução das penas, pelas atenuantes da confissão e da menoridade relativa, nos delitos de roubo majorado;

bem como corrigir a desproporcionalidade no quantum de dias-multa.

(AgRg no AREsp n. 2.197.169/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 23/2/2023.)

Logo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 anos a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), porque remanescente 01 (uma) circunstância judicial desfavorável ao apelante (circunstâncias do crime), entendo justa e proporcional a pena-base
fixada pelo magistrado a quo em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa, sobre 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época da infração penal
,

sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte:
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Na segunda fase, escorreita a aplicação da circunstância agravante da reincidência, prevista no art. 61, I, do CPB, uma vez que restou provado nos autos por meio da Certidão Judicial Criminal Positiva, condenação, transitada em julgada antes dos presentes fatos, relativa ao processo nº
0000005.25.2014.8.14.0013 (Num. 6812121 - Págs. 1 a 2). Assim e diante da reforma acima realizada, fixo a pena intermediária em
05 (cinco) anos e 10 (dez) de reclusão, mais 79 (setenta e nove) dias-multa.

Na terceira fase, também escorreita a majoração pelo emprego de arma, a qual deve permanecer no
quantum
legal de 2/3 (dois terços), resultando na
pena definitiva e concreta de 09 (nove) anos e 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais pagamento de 131 (cento e trinta e um) dias-multa.
No entanto, para não incorrer em
reformatio in pejus
,
preservo a pena definitiva fixada pelo juízo a quo em 09 (nove) anos e 03 (três) meses de reclusão, mais pagamento de 30 (trinta) dias-multa sobre 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso,
a ser

cumprida inicialmente em regime fechado (art. 33, §2º, a, do CPB).

Da dosimetria realizada em relação ao crime praticado contra a vítima Isaías Silva de Sousa:

Eis o excerto analisado (
Num. 6812117 - Págs. 19 a 20):

A análise da primeira fase da dosimetria no tocante à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social e à personalidade, e ao motivo, é a mesma e já foi realizada, remeto ao tópico acima disposto para evitar repetições desnecessárias. As circunstâncias do delito foram de maior gravidade, igualmente, vez que o crime foi cometido com duas armas de fogo, cada um dos agentes detendo uma arma, quando somente bastava uma delas para que os dois agentes delitivos pudessem empreender o delito, o que demonstra maior ousadia do réu no contexto delitivo, e a majoração devida é proporcional à maior intimidação, maior ameaça e maior vulnerabilidade das vítimas (STJ, HC 201001583650, Rel. Min. JORGE MUSSI – QUINTA TURMA, DJE DATA:02/09/2011).

As consequências são de maior gravidade do que a prevista no tipo penal, pois a vítima, apesar de ter recuperado sua moto, não teve recuperado seu aparelho celular adquirido por cerca de R$ 1.100,00.

Por fim, o comportamento da vítima, evidentemente, em nada contribuiu para a conduta do réu, sendo circunstância judicial neutra.

Assim, com base nas circunstâncias judiciais supramencionadas, fixo a pena base do acusado em 05 (cinco) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional vigente à época dos fatos, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, § 1º, do Código Penal).

Na segunda fase da dosimetria, desse ser apontado que o réu apresenta contra si circunstância agravante, qual seja, da reincidência, por deter condenação anterior à crime inclusive do mesmo tipo penal, e tal agravante está prevista como imposta pelo art. 61, I, do Código Penal, razão pela qual, fixo a pena intermediária em 5 anos e 10 meses de reclusão, e 18 dias-multa.

Por outro lado, em terceira fase da dosimetria, presentes as causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, I, do CP, tendo em vista que o crime foi cometido mediante arma de fogo e em concurso de duas pessoas, impondo maior temor às vítimas e reduzindo quase que completamente a possibilidade de reação, tornando a conduta ainda mais grave e repreensível, utilizo, conforme a Lei (art. 68, parágrafo único) a causa que mais aumenta, qual seja, de 2/3 prevista no § 2º-A, I, do art. 157 do Código Penal.

Deste modo, confirmadas as referidas causas de aumento e ausentes causas de diminuição de pena, aumento a pena em 2/3, FIXANDO-A DEFINITIVAMENTE EM 09 (NOVE) ANOS E 08 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO E 30 (TRINTA) DIAS MULTA, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional vigente à época do fato, considerando a pena privativa de liberdade aplicada como suficientes, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, §1º, do Código Penal).

Deve ser descrito que é possível, a teor da jurisprudência do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, diante do modus operandi no caso concreto e da avaliação judicial das circunstâncias peculiares ao caso, no tocante à individualização da pena, até mesmo afastar a aplicação do art. 68, parágrafo único do CP, e cumular as causas de aumento de pena do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo (conforme se depreende do AgRg no HC: 648536 SP 2021/0059844-5, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 20/04/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2021).

Ocorre que entendo como razoável e suficiente para a individualização da pena, neste caso, fixar apenas a causa de aumento do parágrafo 2º-A, I, do CP.

Na primeira fase, o julgador de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal, também valorou, negativamente, o total de 2 (dois), quais sejam, as circunstâncias e consequências do crime.

Nesse trilho, igualmente, verifico, igualmente, que há alguns equívocos nas fundamentações atinentes a isso que precisam ser sanadas,
data máxima vênia
.

Passo a examinar individualmente todas as circunstâncias judiciais valoradas negativamente.

As circunstâncias do delito
– atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) –

Verifico, novamente, que o magistrado se valeu do emprego de 2 (duas) armas para valorar negativamente este vetor, todavia, torno a fundamentar que o emprego de arma, por si só, já está sendo utilizado na terceira fase, inclusive em fração legal maior (2/3 – dois terços), de forma que deve ser afastada esta fundamentação, por caracterizar
bis in idem
, mantendo-se, contudo, valorada negativamente em razão da realocação da causa de aumento de pena relativa ao concurso de agentes para este aresto judicial -
mantendo-a negativamente valorada
.

As consequências do delito
– alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente –
In casu
, o magistrado fundamentou, de igual modo, na não recuperação do aparelho celular da vítima, no valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais)
o que também tenho por neutralizar
, tendo em vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça exposto ao norte.

Ademais, observo equívoco da pena de multa aplicada, vez que desproporcional à corpórea, carecendo de correção.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MINUTA DE AGRAVO QUE NÃO INFIRMA ESPECIFICAMENTE O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ROUBOS MAJORADOS. CONFISSÃO E MENORIDADE. REDUÇÃO EM PATAMAR INFERIOR A 1/6 (UM SEXTO), PARA CADA ATENUANTE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. PENA DE MULTA DESPROPORCIONAL. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO.

(...)

6
. Verificada desproporcionalidade na fixação dos dias-multa, pois não guardam relação com a pena privativa de liberdade aplicada.

7. Agravo regimental desprovido. Concedido Habeas Corpus, de ofício, a fim de readequar a redução das penas, pelas atenuantes da confissão e da menoridade relativa, nos delitos de roubo majorado;

bem como corrigir a desproporcionalidade no quantum de dias-multa.

(AgRg no AREsp n. 2.197.169/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 23/2/2023.)

Logo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 anos a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), porque remanescente 01 (uma) circunstância judicial desfavorável ao apelante (circunstâncias do crime), entendo justa e proporcional a pena-base
em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa, sobre 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época da infração penal
,

sendo sempre válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte:
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Na segunda fase, escorreita a aplicação da circunstância agravante da reincidência, prevista no art. 61, I, do CPB, uma vez que restou provado nos autos por meio da Certidão Judicial Criminal Positiva, condenação, transitada em julgada antes dos presentes fatos, relativa ao processo nº
0000005.25.2014.8.14.0013 (Num. 6812121 - Págs. 1 a 2). Assim e diante da reforma acima realizada, fixo a pena intermediária em
05 (cinco) anos e 10 (dez) de reclusão, mais 79 (setenta e nove) dias-multa.

Na terceira fase, também escorreita a majoração pelo emprego de arma, a qual deve permanecer no
quantum
legal de 2/3 (dois terços), resultando na
pena definitiva e concreta de 09 (nove) anos e 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais pagamento de 131 (cento e trinta e um) dias-multa.
No entanto, para não incorrer em
reformatio in pejus
,
preservo a pena fixada pelo juízo a quo em de 09 (nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais pagamento de 30 (trinta) dias-multa sobre 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso,
a ser

cumprida inicialmente em regime fechado (art. 33, §2º, a, do CPB).

Do cúmulo jurídico de exasperação – Concurso formal (art. 70, primeira parte do CPB):

Ao final, o juízo
a quo
muito bem aplicou a regra do cúmulo da exasperação inserida na primeira parte do art. 70 do CPB, elevando a pena final na fração mínima de 1/6 (um sexto), em razão de terem sido duas vítimas. Restou justa, proporcional, apta a retribuição, prevenção e ressocialização a pena definitiva
de 11 (onze) anos e 3 (três) meses de reclusão, mais pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo nacional vigente à época do fato,
em regime inicial fechado.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do presente recurso de apelação e nego-lhe provimento, contudo, reformo, de ofício, a fundamentação exarada pelo magistrado
a quo
acerca das circunstâncias judiciais, mantendo-se, todavia, a reprimenda definitiva aplicada de
11 (onze) anos e 3 (três) meses de reclusão,
em regime inicial fechado
, mais pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo nacional vigente à época do fato
.

É o voto.

Belém, 01/06/2023